Tribunal: TJDFT
Processo: 0731178-51.2023.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0731178-51.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARCOMIRO ALEXANDRINO DE MEDEIROS AGRAVADO: PAULO ROBERTO RACHID, THALLES CHEMP RACHID, ANA FLAVIA ALMEIDA RACHID D E C I S Ã O Agravo de Instrumento – Perda do Objeto - Recurso Prejudicado Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por MARCOMIRO ALEXANDRINO DE MEDEIROS em face de decisão proferida pelo Juízo da Vigésima Terceira Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília, a qual indeferiu o pedido de desocupação do imóvel objeto dos autos. Conforme verificado em consulta aos autos principais, foi noticiada a desocupação voluntária do imóvel, informação confirmada no presente recurso (ID 51887963), não havendo interesse no julgamento do Agravo de Instrumento. Diante do exposto, JULGO PREJUDICADO o recurso, nos termos dos artigos 1.011, I e 932, III, ambos do Código de Processo Civil. Preclusas as vias impugnativas, arquivem-se. I. Desembargador Eustáquio de Castro Relator